Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-53.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001164-53.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SÚMULA 17 DO TJBA SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reduzido valor do crédito tributário exequendo. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a legalidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir; (ii) a indisponibilidade do crédito tributário regularmente constituído; e (iii) a alegada possibilidade de prosseguimento da execução em razão de atualização posterior do débito. III. Razões de decidir 3. O valor do crédito tributário executado, na data do ajuizamento da ação (21/08/2023), era de R$ 1.014,03 (-), inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano. 4. A execução permaneceu inerte, sem citação válida do executado, sem localização de bens penhoráveis e sem qualquer iniciativa extrajudicial por parte da Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, entendimento que supera a Súmula 17 deste Tribunal de Justiça em virtude de sua força vinculante. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, positivou esse entendimento, autorizando a extinção de execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00 quando inertes por período superior a um ano, sem localização de bens penhoráveis. 7. A atualização posterior do débito não afasta a falta de interesse de agir existente desde o ajuizamento, tampouco legitima a manutenção de execução inócua, desproporcional e sem efetividade prática. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor do crédito era inferior ao patamar mínimo definido pelo CNJ à época do ajuizamento, especialmente quando ausente movimentação útil por período superior a um ano, inexistente protesto da CDA e não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001164-53.2023.8.05.0223, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, e, como apelado, ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)